Tribunal: TJDFT
Processo: 0004687-40.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004687-40.2017.8.07.0006 RECORRENTE: CELIA FLORENCIO DE SOUSA RECORRIDO: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Em contratos de plano de saúde há o perfeito enquadramento do segurado como consumidor (artigo 2o do CDC) e da operadora como fornecedora de serviços (artigo 3o do CDC), por isso a interpretação das cláusulas contratuais respectivas há de ser realizada da maneira mais favorável àquele. 2 – A realização da cirurgia bariátrica não encerra a obrigação contratual, tendo em vista que a retirada do excesso de pele, bem como de reconstrução de mama, não tratam de mera questão estética, sendo continuidade, em verdade, do próprio procedimento anteriormente realizado, tendo sido demonstrada a necessidade de realização da respectiva cirurgia pelos relatórios médicos acostados aos autos, sendo, portanto, descabida a recusa realizada pelo plano de saúde. 3 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade, sendo que o desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Apelações Cíveis desprovidas. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, afirmando ser cabível a indenização por danos morais em decorrência de descumprimento contratual de plano de saúde, consistente na negativa de realização de procedimento recomendado pelo médico. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 186, 187 e 927, todos do CCB. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015